Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-27.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004357-27.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ELIZANDRA BET - CPF: 945.013.609-25 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu em parte o recurso e em sede de reexame retificou parcialmente a sentença.
E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO –APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – JULGAMENTO
ULTRA PETITA –
INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DEFINIDO APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Não há que falar em sentença
ultra petita
quando o magistrado decide de acordo com o esposado em toda a peça inaugural.

É devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos valores referentes ao recebimento das diferenças salariais.

O artigo 20, § 4
o
, da Lei Municipal n. 3.797/2012, garante a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não devendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

O índice a ser aplicado, a título de correção monetária, deve ser fixado após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da 3
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança, para o fim de ordenar que o ente municipal proceda à progressão funcional da Autora para o nível 2, a partir de 23/4/2015, e do nível 3, a partir de 23/4/2018, classe C, do cargo de professora, nível superior, 25 horas, sem prejuízos de futuras promoções, com o consequente pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção
nos últimos cinco anos
, nos moldes da Lei n. 2.361/2001 (Id. 15323587 - pág. 1/5).

Irresignado, o Município Apelante sustenta que a sentença é nula por ser
ultra petita
, haja vista que não se ateve aos limites do pedido progressão funcional para o Nível 02, Classe B, a partir de 2014, e que a Apelada não faz jus à progressão para o Nível 03, Classe C, pois, quando ajuizou a presente demanda, em 07/06/2017, não havia preenchido os requisitos para a progressão.

Assevera, ainda, a necessidade de retenção de 11%, calculada sobre a remuneração de contribuição paga pela Prefeitura de Várzea Grande, devendo ser abatido o valor correspondente a esse mesmo percentual, sobre o valor objeto do acréscimo, a ser retido pelo Município para repasse à PREVIVAG.

Assim, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da sentença apelada, e, de consequência, julgar improcedentes os pedidos.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo os argumentos do Apelo, e, ao final, pugnou pelo seu improvimento (Id. 15323593).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 19880471, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020